Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-33.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000083-33.2014.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou improcedente ação de execução fiscal proposta em face de CLARO S.A., objetivando a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial (TLPF-HE), relativa aos exercícios de 2009 a 2013, decorrente do funcionamento de Estação Rádio Base no território municipal, sob o fundamento de incompetência municipal para a instituição da exação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a taxa municipal de licença para funcionamento em horário especial incidente sobre Estação Rádio Base de empresa de telecomunicações, à luz da competência tributária constitucional; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral preserva a exigibilidade dos créditos tributários objeto de execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações e instituir taxa de fiscalização do funcionamento das estações, mas não afasta, de forma automática, a validade de exações municipais instituídas antes da fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da taxa municipal de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, modulando os efeitos da decisão para produzir efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

A execução fiscal em exame foi ajuizada no ano de 2014, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, o que mantém hígida a exigibilidade dos créditos tributários cobrados, em razão da modulação de efeitos estabelecida no precedente vinculante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça reconhece que as ações propostas antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919 não são alcançadas pela declaração de inconstitucionalidade, preservando-se a validade das cobranças realizadas.

A sentença recorrida, ao afastar a exigibilidade do tributo sem observar a modulação de efeitos do precedente do STF, incorre em violação à ratio decidendi firmada no Tema 919 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, firmada no Tema 919 do STF, produz efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

As execuções fiscais propostas antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos do Tema 919 permanecem regidas pela legislação então vigente, preservando-se a exigibilidade dos créditos tributários nelas cobrados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I a III; 150, §6º; 151, III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, V, “b”, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 5.070/1966; Lei Municipal nº 1.115/2017, arts. 182, 183, 185, 191 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.503.689/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.11.2024; TJSP, ED nº 1002693-40.2022.8.26.0075, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 29.01.2024; TJSP, ApCiv nº 1000824-64.2021.8.26.0370, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta por
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
contra
CLARO S.A.
, com o objetivo de
reformar integralmente a sentença que julgou improcedente a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial (TLPF-HE), reconhecendo a suposta incompetência municipal para a exação
.

Alega o apelante que a sentença proferida pelo Juízo de origem merece reforma integral, uma vez que desconsiderou a legislação municipal aplicável e incorreu em contradições, especialmente quanto à aplicação do
efeito ex nunc
das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sustenta que a execução fiscal decorre do
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 009/13
, referente à cobrança da
Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial
de
Estação Rádio Base (ERB)
da empresa CLARO S.A., relativa aos exercícios de
2009 a 2013
, no valor de
R$ 3.324,57
, em razão da prestação de serviços de telefonia móvel nos limites territoriais do Município de Porto de Moz.

Em suas palavras, afirma que a empresa apelada “
se instalou no Município, porém, desobedeceu as Leis Municipais, sonegando o pagamento do tributo junto ao Município
”, destacando que a ERB estaria localizada na
Rua Maximiliano da Fonseca, s/nº, Cariny, Porto de Moz/PA
, funcionando sem o devido recolhimento da taxa municipal exigida pelo exercício do poder de polícia. Ressalta que a cobrança decorre do funcionamento contínuo do serviço em horário especial, situação que configura o fato gerador do tributo.

Para reforçar sua alegação, o Município argumenta que possui
competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir tributos de sua competência
, nos termos do
art. 30, incisos I a III, da Constituição Federal
, bem como que não há qualquer isenção concedida pela União que afaste a exigibilidade do tributo municipal, conforme vedação expressa dos
arts. 150, §6º, e 151, III, da Constituição Federal
. Sustenta ainda que a
Lei Municipal nº 1.115/2017 (Código Tributário Municipal)
, especialmente em seus
arts. 182, 183, 185, 191 e seguintes
, autoriza expressamente a cobrança de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, incluindo a taxa de licença para funcionamento em horário especial.

O apelante também destaca que, embora a
atividade-fim de telecomunicações
seja regulada pela União, por meio da
ANATEL
, as
instalações físicas
que viabilizam a prestação do serviço — como torres, antenas e estações rádio base — estão sujeitas às normas urbanísticas, ambientais e fiscais municipais, não havendo invasão de competência federal. Nesse sentido, cita precedentes de Tribunais Estaduais e do próprio Supremo Tribunal Federal que reconhecem a competência municipal para disciplinar e fiscalizar construções e atividades exercidas em seu território.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida incorreu em
contradição ao condenar o Município ao pagamento de custas e honorários em duplicidade
, considerando também ação de embargos à execução fiscal autônoma, o que teria agravado indevidamente os prejuízos suportados pela Fazenda Municipal após quase uma década de tramitação processual.

Por fim, o apelante defende que a decisão do STF no
Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP)
possui
efeitos modulados ex nunc
, aplicáveis apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito,
ressalvadas as ações ajuizadas anteriormente
, como é o caso dos autos. Assim, requer a
reforma total da sentença
, para reconhecer a
legalidade da cobrança da TLPF-HE
, determinar o
pagamento do tributo devido pela CLARO S.A.
, bem como a condenação da apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
20% sobre o valor da causa
, além do reconhecimento das prerrogativas processuais da Fazenda Pública quanto à isenção de preparo e prazos diferenciados.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 25865720.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito do recurso de apelação – Id. 27653057.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito

Segue transcrição da fundamentação da sentença:

"Quanto ao mérito, o pedido é improcedente.

O artigo 22, IV, da Constituição Federal normatiza que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme se observa:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;"

Diante disso, não podem os municípios, ao pretexto de legislar sobre direito local, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do
funcionamento
de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União.

No caso em epígrafe, o Município pretende executar TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO / HORÁRIO ESPECIAL, cujo fato gerador seria a falta de Licença de Funcionamento de torre de captação de sinal.

Ocorre que o Município não detém legitimidade para a instituição deste tributo. Consequentemente, também não possui legitimidade para a referida cobrança.

Compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de
Funcionamento
(TFF) recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do
funcionamento
das estações.

É sabido que, em 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 919 em que se discutia a respeito da competência de instituição de taxa de fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, firmando a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa". STF. Plenário. RE 776594/SP , Rel. Min. Dias Toffoli , julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Segue a transcrição da ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do
funcionamento
das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: "A instituição de taxa de fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa". 6. Recurso extraordinário provido.

(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) – grifo nosso.

Conforme se verifica da ementa do julgado, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sejam produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então.

Trazendo ao caso em concreto, tem-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta no ano de 2014 (id. 25865695), cobrando as
taxas
referes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 portanto, anterior a publicação da ata de julgamento do mérito do acórdão paradigma em 09/12/2022, forçoso reconhecer que se mantem hígida a exigibilidade dos créditos tributários objetos da lide, em razão da modulação de efeitos prevista no precedente.

Sobre o tema destaco os julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO . TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1 . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art . 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ". 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3 . No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1503689 RJ, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Taxa de Fiscalização, Localização e
Funcionamento
– Estação de Rádio-Base – Alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF – Ocorrência – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 12/05/2022, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança – Embargos acolhidos, com efeito modificativo do julgado. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1002693-40.2022.8 .26.0075 Bertioga, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2024) – grifo nosso.

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pela embargante – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de Recurso Extraordinário – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E . Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do
funcionamento
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – No caso dos autos, taxa se refere aos exercícios de 2015 e 2016 e a presente ação foi ajuizada em 13/08/2021, antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação – Higidez da cobrança – Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de
licença
para localização e
funcionamento
com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio
funcionamento
do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança – Manutenção da conclusão do julgamento anterior . Manutenção da decisão. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000824-64.2021.8 .26.0370 Monte Azul Paulista, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 06/02/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024) – grifo nosso

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, "b" do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de execução fiscal proposta, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026